Tribunal: TJPA
Processo: 0803593-77.2024.8.14.0040
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão julgador: MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 5788 - Revisão
Data de julgamento: 2025-02-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0803593-77.2024.8.14.0040

APELANTE: UANDRO MENDES SOUZA

APELADO: CASSIA MORAIS FERREIRA

RELATOR(A):
Desembargadora MARGUI GASPAR BITTENCOURT

EMENTA

PROCESSO Nº
:

0803593-77.2024.8.14.0040

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: APELAÇÃO CÍVEL

COMARCA: PARAUAPEBAS/PA (2ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL)

APELANTE:

H.M.F.M., REPRESENTADA POR CÁSSIA MORAIS FERREIRA

DEFENSORIA PÚBLICA: BRUNO FARIAS LIMA

APELADO:

UANDRO MENDES SOUZA

ADVOGADO: KARINA AMORM QUEIROZ DE CASTRO – OAB/PA 28.358

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. ALIMENTOS. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DA DEFENSORIA PÚBLICA. CERCEAMENTO DE DEFESA. NULIDADE DA SENTENÇA.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação Cível interposta por H.M.F.M., representada por Cássia Morais Ferreira, contra sentença da 2ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Parauapebas/PA, que fixou alimentos em 20% do salário mínimo vigente, a serem depositados em conta da genitora. A sentença foi proferida sem a intimação pessoal da Defensoria Pública e sem permitir a produção de provas, resultando no alegado cerceamento de defesa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) verificar se a ausência de intimação pessoal da Defensoria Pública caracteriza cerceamento de defesa; (ii) determinar se o julgamento antecipado, sem a fase de saneamento e a possibilidade de produção de provas, implica nulidade da sentença.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A ausência de intimação pessoal da Defensoria Pública configura cerceamento de defesa, pois compromete a participação integral da parte no processo, violando o princípio do contraditório e da ampla defesa.

4.

O julgamento antecipado da lide, sem a realização da fase estrutural prevista no artigo 357 do CPC, impede a adequada instrução probatória e desrespeita o devido processo legal.

5.

A falta de comunicação prévia sobre o julgamento antecipado caracteriza decisão surpresa, violando o princípio da cooperação processual.

6.

A ausência de fase de saneamento impede a delimitação clara das provas necessárias, contrariando os princípios da segurança jurídica e do contraditório efetivo.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Recurso provido para anular a sentença, determinando o retorno dos autos à origem para a realização da fase de saneamento e instrução, nos termos do artigo 357 do CPC.

Tese de julgamento
:

1.

A ausência de intimação pessoal da Defensoria Pública em processos com sua atuação obrigatória caracteriza cerceamento de defesa e implica a nulidade da sentença.

2.

O julgamento antecipado da lide sem prévia comunicação e sem a fase de saneamento processual prevista no artigo 357 do CPC constitui cerceamento de defesa e gera nulidade processual.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 9, 10, 357 e 373.

Jurisprudência relevante citada
: TJ-PA, Apelação Cível nº 0807187-07.2021.8.14.0040; TJ-PA, Apelação Cível nº 0801326-11.2019.8.14.0040; TJ-PA, Apelação Cível nº 0000149-57.2014.8.14.0125.

RELATÓRIO

PROCESSO Nº
:

0803593-77.2024.8.14.0040

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: APELAÇÃO CÍVEL

COMARCA: PARAUAPEBAS/PA (2ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL)

APELANTE:

H.M.F.M., REPRESENTADA POR CÁSSIA MORAIS FERREIRA

DEFENSORIA PÚBLICA: BRUNO FARIAS LIMA

APELADO:

UANDRO MENDES SOUZA

ADVOGADO: KARINA AMORM QUEIROZ DE CASTRO – OAB/PA 28.358

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

RELATÓRIO

H.M.F.M., REPRESENTADA POR CÁSSIA MORAIS FERREIRA,
interpôs Recurso de Apelação contra Sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Paragominas– Pará, que

julgou parcialmente procedente o pedido autoral para arbitrar os alimentos presumidos em 20% (vinte por cento) do salário mínimo vigente.( PJe ID 23656941, páginas 1-4).

Declaratórios interpostos por
UANDRO MENDES SOUZA
com razões expostas no PJe ID 23656943, páginas 1-4.

Contrarrazões não apresentadas. ( PJe ID 23659644, página 1).

Declaratórios acolhidos constando na parte dispositiva a seguinte redação:

ANTE O EXPOSTO, julgo procedente o pedido autoral, confirmo a liminar e fixo os alimentos no importe de 20% (vinte por cento) do salário-mínimo vigente, valor que deverá ser depositado em conta da genitora do requerido, CASSIA MORAIS FERREIRA, até o dia 10 (DEZ) de cada mês.( PJe ID 23656946, páginas 1-2).

As razões recursais estão assentadas no único argumento de nulidade por:

- ausência de intimação pessoal da Defensoria Pública e

-cerceamento de defesa por antecipação não querida no julgamento.

E, ao final, requer o conhecimento e provimento do Recurso de Apelação Cível para anular a sentença combatida,

conforme fundamentos esposados. ( PJe ID

23656947, página 1-4)

Contrarrazões apresentadas. ( PJe ID 23656952, páginas 1-6).

Em parecer, o Ministério Público se posiciona “p
elo conhecimento e provimento do recurso de apelação interposto.”(PJe ID 23985656, páginas 1-4)

É o relatório que apresento.

À Unidade de Processamento Judicial das Turmas de Direito Público e Privado incluir em pauta de julgamento.

Data registrada no Sistema Pje.

DESEMBARGADORA MARGUI
GASPAR
BITTENCOURT

RELATORA

VOTO

PROCESSO Nº
:

0803593-77.2024.8.14.0040

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: APELAÇÃO CÍVEL

COMARCA: PARAUAPEBAS/PA (2ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL)

APELANTE:

H.M.F.M., REPRESENTADA POR CÁSSIA MORAIS FERREIRA

DEFENSORIA PÚBLICA: BRUNO FARIAS LIMA

APELADO:

UANDRO MENDES SOUZA

ADVOGADO: KARINA AMORM QUEIROZ DE CASTRO – OAB/PA 28.358

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

VOTO

Recebido o Recurso de Apelação Cível para regular processamento eis que verificados a presença dos requisitos de admissão extrínsecos e intrínsecos.

Inicio o voto com os seguintes destaques, a saber:

- A questão litigiosa tramita à luz do Procedimento Comum ante a necessidade de haver o exaurimento cognitivo acerca do tema “ revisional da obrigação alimentar.”

- matéria de cunho dilatório daí justificar pedido de confecção dos meios de prova orais na pretensão, os quais não apreciados pelo magistrado.

- ausência da fase estrutural;

- falta de comunicação das partes quanto à intenção de julgar antecipadamente a lide ;

- habilitação da Defensoria Pública não apreciada e tampouco ao Órgão remetido configurando cerceamento de defesa e

-sentença predicada como decisão surpresa.

Compreendo que o

texto objurgado realmente é nulo de pleno direito eis a inteira inobservação aos ditames do Procedimento Comum, que levam à insegurança jurídica da sentença em si.

Percebo que a demanda se limitou apenas à pretensão e a indiferença à habilitação da Defensoria Pública, que detém o direito de acompanhar o processo no estado em que se encontra, inclusive pedindo provas na fase do artigo 357 do CPC, que inocorreu.

O

julgador revela desprezo à fase estrutural da lide por não obedecer às etapas delineadas da disposição acima mencionada Civil, omissão que instala

a inequívoca nulidade dado que deixa de:

“ Art. 357.
omissis
:

I -
resolver
as questões processuais pendentes, se houver;

II -
delimitar
as questões de fato sobre as quais recairá a atividade probatória, especificando os meios de prova admitidos;

III -
definir
a distribuição do ônus da prova, observado o
art. 373
;

IV -
delimitar
as questões de direito relevantes para a decisão do mérito;

V -
designar
, se necessário, audiência de instrução e julgamento.”

A existência desses passos processuais é de extrema importância à higienização

da lide pois repercutirá na entrega às partes de uma sentença segura, ordeira e com resolução jurídica acertada do debate sem qualquer entrave jurídico – material.

Nessa perspectiva, o magistério doutrinário de Dierle Nunes e Natanael Lud Santos e Silva destaca a relevância da fase estrutural estabelecido no artigo 357 do CPC:

3.1. Preparação metódica do debate processual
. Ao perceber estas degenerações, o art. 357, contrafaticamente, apresenta disposições que permitem e induzem a realização de preparação escrita, relegando o uso da oralidade a situações de maior complexidade, nas quais tornar-se-ia imperativa a audiência de organização e saneamento. Pontuando-se que se torna extremamente relevante a realização da audiência para a organização processual visando evitar retrabalhos e estabelecer um marco preclusivo para as questões a serem discutidas e, possivelmente, objeto de acordo processual típico previsto nos §§ 2.o e 3.o.

Em assim sendo, adota-se uma modalidade de saneamento compartilhado ou comparticipado, que permitirá a organização do processo, calcada nos preceitos constitucionais do contraditório, isonomia, ampla defesa e devido processo, além da teoria normativa da cooperação/comparticipação (art. 6.o do CPC/2015) (Cf. THEODORO JR., Humberto; NUNES, Dierle; BAHIA, Alexandre; PEDRON, Flávio. Novo CPC: fundamentos e sistematização. 2. ed., Rio de Janeiro: Forense, 2015), de modo a permitir às partes a obtenção de efetiva paridade e participação processual que, deseja-se, culminará em uma decisão final resguardada pelo necessário impedimento de surpresas processuais, que induzem fomento da atividade recursal, retrabalhos pelos juízes (a serem compelidos a proferir várias decisões sobre o mesmo “objeto”) e aumento do tempo de tramitação processual.
[i]

Fase de realização obrigatória que não existe na questão debatida, portanto, a demanda não se estabilizou e, por via de consequência, a sentença combatida não apresenta nenhuma segurança jurídico-material dado afrontar princípios constitucionais processuais como a cooperação(arts.9 e 10 do CPC) e

contraditório, apenas para citar alguns modelos.

O dito popular já dizia: “ A pressa é a inimiga da perfeição.”

Nota-se que a precipitação em julgar a questão litigiosa, quando desatenta da qualidade do litígio versado e do rito adotado, acaba por instaurar uma nulidade incorrigível, que somente é afastada quando há a cassação da objurgada.

Necessário reiterar: O Processo Civil é dialogado entre as partes e o julgador, daí o ato de organizar e sanear o processo(artigo 357 do CPC) ser reputado como obrigatório na demanda porque age como um instrumento de higienização da

lide a propiciar adiante a entrega de uma sentença equilibrada e respeitosa aos princípios constitucionais do devido processo legal e contraditório.

E, quando esses cuidados inocorrem, a sentença pode ser belíssima, mas se violar direitos constitucionais – processuais será predicada como nula de pleno direito seja por
error in procedendo
, seja por
error in judicando
.

E é nesse trilhar que a 2ª Turma de Direito Privado do TJPA decide:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS.
JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE SEM ANÚNCIO PRÉVIO
.
CERCEAMENTO DE DEFESA. SENTENÇA ANULADA.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta pelo Banco Bradesco S.A., inconformado com a sentença proferida na Ação Declaratória de Inexistência de Relação Jurídica, c/c conversão de conta corrente e repetição de indébito, cumulada com pedido de indenização por danos morais. O Juízo de primeiro grau julgou procedente o pedido do autor, condenando o réu ao pagamento de R$ 5.000,00 a título de danos morais e à devolução em dobro dos valores cobrados indevidamente. O apelante alega cerceamento de defesa por ausência de anúncio de julgamento antecipado, impossibilitando a produção de provas relevantes à sua defesa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se a ausência de anúncio de julgamento antecipado da lide e a supressão da fase probatória configuram cerceamento de defesa, impondo a nulidade da sentença.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O julgamento antecipado da lide, sem o prévio anúncio ou o encerramento formal da fase de instrução, caracteriza cerceamento de defesa, em violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa, conforme os artigos 355 e 369 do Código de Processo Civil.

O princípio da cooperação impõe que o juiz deve comunicar às partes a intenção de proferir julgamento antecipado, garantindo que estas possam exercer plenamente seu direito de produção de provas.

A ausência de despacho saneador ou de intimação das partes para especificação de provas representa error in procedendo, resultando na nulidade da sentença em razão de cerceamento do direito de defesa da parte recorrente
.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido para anular a sentença e determinar a remessa dos autos ao juízo de origem para o regular processamento do feito.

Tese de julgamento
:

O julgamento antecipado da lide sem prévio anúncio, impedindo a produção de provas necessárias, configura cerceamento de defesa e acarreta a nulidade da sentença.

Dispositivos relevantes citados
: Código de Processo Civil, arts. 355, I; 369.

Jurisprudência relevante citada
: TJ-PA, Apelação Cível nº 0807187-07.2021.8.14.0040; TJ-PA, Apelação Cível nº 08013261120198140040; TJ-PA, Apelação Cível nº 00001495720148140125.(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0800593-50.2020.8.14.0124 –
Relator(a): ALEX PINHEIRO CENTENO – 2ª Turma de Direito Privado – Julgado em 29/10/2024
) Sublinhei.

Outro.

APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS DE TERCEIRO. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA. ACOLHIMENTO. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DAS PARTES PARA SE MANIFESTAR ACERCA DA ESPECIFICAÇÃO DAS PROVAS QUE PRETENDIAM PRODUZIR. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE SEM PRÉVIO ANÚNCIO. PRINCÍPIO DA NÃO SURPRESA. ART. 679 DO CPC. OS EMBARGOS PODERÃO SER CONTESTADOS E APÓS SEGUIRÃO O PROCEDIMENTO COMUM.
ERROR IN PROCEDENDO
CONSTATADO
IN CASU.
SENTENÇA ANULADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0801035-74.2020.8.14.0040 – Relator(a): LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES – 2ª Turma de Direito Privado – Julgado em 28/05/2024 )
Negritado em seu original
.

À vista disso, a sentença combatida não é âncora para nenhum dos Litigantes porque marcada pela nulidade absoluta em suas vertentes.

Portanto, conheço do Recurso de Apelação Cível e dou provimento para cassar sentença combatida eis que nula de pleno direito, segundo fundamentação acima esposada.

Então, a fim de dar correção aos atos processuais praticados e eliminando os vícios apontados, o processo deve seguir a partir da audiência/decisão de organização e saneamento do artigo 357 do CPC,

em atenção às suas etapas a fim de que a questão litigiosa esteja efetivamente pronta para ser julgada.

Após o decurso do prazo recursal sem qualquer manifestação, certifique-se o trânsito em julgado e dê-se a baixa no PJE com a consequente remessa dos autos ao Juízo de origem para fins devidos.

É como voto.

Data registrada no Sistema PJe.

DESEMBARGADORA MARGUI
GASPAR
BITTENCOURT

RELATORA

[i]
FREIRE, Alexandre; STRECK, Lenio L.; NUNES, Dierle; et al. Comentários ao código de processo civil. 2. ed. Rio de Janeiro: Saraiva Jur, 2017. E-book. p.549. ISBN 9788547220471. Disponível em: https://integrada.minhabiblioteca.com.br/reader/books/9788547220471/. Acesso em: 09 jan. 2025.

Belém, 12/02/2025